Tribunal: TJES
Processo: 5000303-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATARINE MULINARI NICO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DO DÉBITO PELA VIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Ação Anulatória de Débito Tributário e a Execução Fiscal poderão tramitar separadamente quando um dos juízos for incompetente para apreciar uma das demandas, cabendo ao juízo no qual tramita o executivo fiscal decidir acerca da sua eventual suspensão. (AgInt no CC n. 159.553/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020)

2.
Não é possível a reunião da execução com a Ação de Improbidade Administrativa, ainda que se refiram sobre o mesmo débito, pois a competência da Vara da Execução Fiscal é absoluta.

3.
Tendo ocorrido o reconhecimento da prescrição intercorrente na via da Execução Fiscal, cabe ao ente público buscar a satisfação do débito por meio do cumprimento de sentença da Ação de Improbidade Administrativa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000303-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CATARINE MULINARI NICO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CATARINE MULINARI NICO

contra a r. Decisão (ID nº 36103013 dos autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES, nos autos da
Aç
ão
C
ivil
P
ública por ato de improbidade em fase de cumprimento de sentença
, ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de continência com a Execução Fiscal nº 0010608-40.2010.8.08.0024.

Em suas razões (ID nº 7035824), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a demanda de origem versa sobre improbidade administrativa e teve início no ano de 2010 sob suposta acusação de que a agravante, que teria sido estagiária do Ministério Público Estadual, teria abandonado o estágio e mantido o recebimento da bolsa sem comunicação ao órgão; e
(ii)
foi iniciado o cumprimento de sentença acerca dos valores devidos pela agravante como ressarcimento ao erário, quantia a qual também é objeto da Execução Fiscal nº 0010608-40.2010.8.08.0024, de modo que deve ser extinto o cumprimento de sentença em razão da Execução Fiscal ter sido ajuizada primeiro.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. A título de provimento final, pleiteia a reforma da decisão impugnada.

Em decisão acostada no ID nº 7346769, foi
in
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 7754610, pelo desprovimento do recurso.

Ao ID nº 8986886, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Trata-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença
requerido pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de
CATARINE MULINARI NICO
, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que condenou a executada no integral ressarcimento do dano causado à administração pública no valor de R$ 4.735,00 (quatro mil, setecentos e trinta cinco reais), atualizados e corrigidos monetariamente, bem como no pagamento de multa civil de uma vez e meia o valor do dano, que corresponde a R$ 7.102,50 (sete mil, cento e dois reais e cinquenta centavos).

No curso do cumprimento de sentença, a executada peticionou aos autos aduzindo, em apertada síntese, que
(i)
foi demandada pelo Estado do Espírito no processo nº 0010608-40.2010.8.08.0024, que tramitou junto à 2ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES, com base nos mesmos fatos que fundamentam a presente ação;
(
ii)
a Execução Fiscal foi extinta por prescrição intercorrente;
(
iii)
há de ser reconhecida a continência entre as ações, com a consequente extinção da presente; e
(
iv)
o Ministério Público agiu de má-fé ao ajuizar a presente execução, pois a Execução Fiscal já estava em curso.

Logo após, o magistrado singular indeferiu o pedido formulado na petição supramencionada.

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

De início, calha acentuar que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que “
a ação anulatória de débito tributário e a execução fiscal poderão tramitar separadamente quando um dos juízos for incompetente para apreciar uma das demandas, cabendo ao juízo no qual tramita o executivo fiscal decidir acerca da sua eventual suspensão.
” (AgInt no CC n. 159.553/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020)

Portanto, não se mostra possível a reunião da execução com a Ação de Improbidade Administrativa, ainda que se refiram sobre o mesmo débito, pois a competência da Vara da Execução Fiscal é absoluta.

Nesse ensejo, nada impede que o agravado busque a reparação pelo dano sofrido, tanto por meio da Execução Fiscal, quanto pela via da Ação de Improbidade Administrativa.

No entanto, eventual pagamento ocorrido em uma das demandas deve ser comunicado ao outro Juízo a fim de não haja enriquecimento ilícito por parte do ente público.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGRAVANTE. FUNDAMENTO NÃO QUESTIONADO NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
COBRANÇA
BIS IN IDEM
DO DANO AO ERÁRIO. NÃO CONFIGURADO
. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DOS DEMAIS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DA NORMA (TEMA Nº 1.199 STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
A legislação não proíbe, nos casos em que o dano patrimonial se tratar de crédito tributário, que a Fazenda Pública Estadual busque o recebimento desses valores da pessoa jurídica e dos sócios codevedores por meio da execução fiscal, quando a dívida estiver sido apurada por meio de procedimento administrativo e se encontrar inscrita na CDA. No caso de pagamento da dívida, seja no cumprimento de sentença da ação de improbidade ou na ação de execução fiscal, tal fato deve ser informado na outra demanda, de modo a impedir o enriquecimento ilícito do Poder Público
. (...)

(TJMT; AI 1019382-13.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 05/12/2023; DJMT 14/12/2023)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Agravo interposto contra decisão que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade. Crédito não tributário oriundo de processo administrativo disciplinar prévio que determinou a restituição ao erário de verba recebida indevidamente
. Possibilidade de inscrição do crédito em dívida ativa municipal. Ato de controle administrativo de legalidade, necessário para viabilizar o ajuizamento da execução fiscal. Processo administrativo prévio que confere presunção de liquidez e certeza do título executivo.
Coexistência da execução fiscal com ação de improbidade administrativa que é possível e não importa continência ou excesso de execução (pagamento em duplicidade)
. CDA que, no caso, preenche os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, constituindo título válido, certo, líquido e exigível (arts. 783, 786 e 803, I, CPC). Extinção da execução fiscal de que não se cogita. Exceção de pré-executividade rejeitada, não cabendo condenação do excipiente em honorários advocatícios. Verba honorária afastada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJSP; AI 2221877-12.2022.8.26.0000; Ac. 16715334; Paulínia; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Isabel Cogan; Julg. 03/05/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 2854)

Portanto, tendo ocorrido o reconhecimento da prescrição intercorrente na via da execução fiscal, cabe ao ente público buscar a satisfação do débito por meio do cumprimento de sentença da Ação de Improbidade Administrativa.

Por essas razões, tenho que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.